Tribunal: TJES
Processo: 0020295-94.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020295-94.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA CRISTINA JORDONI CAVALINI e outros (2)

APELADO: RENATO TATAGIBA GARCIA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0020295-94.2017.8.08.0024

EMBTE
S
:
RENATO TATAGIBA GARCIA E CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA LTDA

EMB
DO:
PATRÍCIA CRISTINA JORDONI CAVALINI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por insucesso de cirurgia plástica estética, fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e determinou complementação cirúrgica ou custeio de novo procedimento, sob alegação de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à responsabilidade subjetiva do médico, ao laudo pericial e à inexistência de erro médico e nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade;

(ii) estabelecer se é possível, em embargos de declaração, rediscutir fundamentos do acórdão, reavaliar provas ou alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação assumida pelo médico na cirurgia plástica estética configura obrigação de resultado, o que atrai presunção de responsabilidade e dispensa exame da responsabilidade subjetiva.

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se destinando ao rejulgamento da causa, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

A pretensão dos embargantes busca revalorar provas e rediscutir fundamentos do acórdão, o que é vedado na via integrativa.

A adoção de fundamentos contrários à tese da parte não configura omissão, inexistindo obrigação do órgão julgador de responder pontualmente cada argumento, quando a fundamentação é suficiente.

O julgado embargado é claro e completo, inexistindo vício que autorize aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à revaloração de provas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Na cirurgia plástica estética, a obrigação é de resultado, cabendo ao médico comprovar excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP 1019 ED-quintos, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/09/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1874856/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13/12/2021; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 9/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0020295-94.2017.8.08.0024

EMBTE
S
:
RENATO TATAGIBA GARCIA E CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA LTDA

EMB
DO:
PATRÍCIA CRISTINA JORDONI CAVALINI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
Renato Tatagiba Garcia e Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Renato Tatagiba Garcia Ltda.
, eis que irresignados com o acórdão
de Id 12194332
, onde mantida a condenação por suposto insucesso de cirurgia plástica estética,
majorada ao montante
R$ 10.000,00
(dez mil reais)

indenização por
danos morais
em favor da embargada, bem como
determinada a complementação cirúrgica ou custeio de novo procedimento.

Sustentam os embargantes, em síntese, que:
(i)
o acórdão apresenta omissões e contradições quanto aos fundamentos adotados;
(ii)
não houve manifestação sobre a responsabilidade subjetiva do médico e da clínica, nos termos do art. 14, §4º, do CDC;
(iii)
o laudo pericial foi categórico ao afirmar inexistência de erro médico, imperícia, negligência ou imprudência;
(iv)
também foi reconhecida ausência de nexo causal entre o resultado estético e a atuação do profissional, sendo alterações inerentes ao organismo da paciente;
(v)
a sentença de origem deixou claro que a demanda não envolve erro médico, mas suposto inadimplemento contratual;
(vi)
é incabível condenação por dano decorrente de fato que não foi causado pelo médico ou pela clínica;
(vii)
eventual assimetria ou cicatriz hipertrófica decorre de características fisiológicas da paciente;
(viii)
o acórdão afastou as conclusões periciais sem fundamentação idônea;
(ix)
há violação aos arts. 373 do CPC, 186 e 927 do CC, e 14, §§3º e 4º, do CDC;
(x)
não se caracterizam danos morais, pois mero inadimplemento contratual não os gera;
(xi)
há risco de bis in idem na condenação, com enriquecimento sem causa;
e que (xii)
devem ser sanadas as omissões e contradições, com efeitos modificativos para afastar a condenação.

C
ontudo, sem razão os embargantes.

Em primeiro, porque assentado no acórdão recorrido
que a obrigação do médico, contratado para realização de cirurgia plástica, é uma obrigação de resultado, diverso das demais especialidades,
pois nel
a
ele assume o compromisso do efeito embelezador prometido,
o que atrai a presunção de
sua
responsabilidade, que deve comprovar alguma excludente de sua responsabilização pelos danos causados ao paciente,
motivo pelo qual não havia de se perquirir sobre responsabilidade subjetiva.

Quanto os demais fundamentos do recurso, o objetivo dos embargantes e a revaloração do coligido probatório e rediscussão dos fundamentos que avalizaram os danos morais reconhecidos na sentença, bem como a sua majoração da sua respectiva indenização operada no acórdão recorrido, o que não se admite na via integrativa e saneadora deste recurso.

consoante
jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. MODIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. ALEGADA COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DOS FATOS DELITUOSOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REVALORAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Os Embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria e a reanálise do conjunto probatório, com objetivo de obter os desejados efeitos infringentes. Mero inconformismo que não encontra amparo em sede de aclaratórios. Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - AP 1019 ED-quintos, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2021 PUBLIC 30-09-2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N° 284/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ- EDcl no AgInt no REsp 1874856/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.